Tribunal: TJES
Processo: 5000745-49.2024.8.08.0067
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000745-49.2024.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KAMILLA SOUZA GOMES DA COSTA
RECORRIDO: PAULO AFONSO CURSOS TECNICOS LTDA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A autora é aluna do Curso Técnico de Enfermagem, ora recorrido, na unidade de Paulo Afonso, na modalidade presencial, tendo concluído o terceiro semestre. Em fevereiro, após mudar-se para o estado do Espírito Santo, a autora entrou em contato com a instituição solicitando o cancelamento, para que ela fosse transferida para um dos cursos no ES. Frisa a autora, que a requerida informou que seria necessário que ela comparecesse pessoalmente à unidade. Assim, a autora se deslocou até Paulo Afonso exclusivamente para solicitar o cancelamento da matrícula e a re-matrícula no campus do Espírito Santo. Ao chegar lá, foi informada de que esse procedimento só poderia ser realizado pela manhã, o que a surpreendeu, uma vez que sua matrícula inicial foi feita à noite. Vale ressaltar que a autora trabalha durante o dia e só possui disponibilidade à noite, além de não residir mais em Paulo Afonso, tornando esse simples procedimento extremamente complicado. A autora informou que tentou agendar pelo WhatsApp diversas vezes, contudo, próximo à data agendada, a instituição entrou em contato e re-agendou para o dia 14 de março. Nesse dia, a autora tinha um compromisso e não pôde comparecer, e desde então a ré não responde mais às tentativas de contato da autora. Isto posto pleiteia a declaração de inexigibilidade dos débitos dos boletos em aberto dos meses de março a julho, cada um no valor de R$499,00, totalizando o débito de R$2.495,00, bem como, que a empresa requerida declare válido o semestre realizado e que seja condenada em danos morais no valor de R$8.000,00.

2. Sentença de primeiro grau que reconheceu a incompetência territorial e julgou extinto o processo, sem a resolução do mérito, nos termos do art. 51, III, da Lei nº 9.099/1995.

3. Através de recurso inominado, a requerente pleiteia a reforma do ato sentencial de primeiro grau para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais.

4.
Escorreita sentença de primeiro grau, nesse sentido
: “
Analisando os autos, verifico que a parte autora não logrou demonstrar que seja domiciliada nesta comarca. Nesse sentido, a lei nº 9.099/1995 estabelece que “(Art. 4º) é competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro: [...] III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza”. Verifico, ainda, que a parte requerida não possui domicílio ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório nesta comarca. Em razão do exposto, reconhecendo a complexidade da presente lide, reconheço a incompetência territorial e julgo extinto o processo, sem a resolução do mérito, nos termos do art. 51, III, da Lei nº 9.099/1995. Sem custas e honorários advocatícios sucumbenciais
.”

5. Logo, não se encontra comprovada, nos termos do art. 4º da Lei nº 9.099/95, a competência do Juizado Especial Cível para o processamento e o julgamento desta demanda, pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

6. A sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, na forma do art. 46, da lei nº 9099/95, Enunciado 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo - “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”
.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$500,00 (quinhentos reais), na forma do art. 85, §8º, do CPC/15, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)